Tribunal: TJSP
Processo: 1028591-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual e anulação de débito. Prestação de Serviços de telefonia. Contrato de natureza empresarial. Sentença de procedência para afastar a multa, por rescisão antecipada, bem como decretar a rescisão do contrato e cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Inaplicabilidade do CDC ao caso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual e anulação de débito. Prestação de Serviços de telefonia. Contrato de natureza empresarial. Sentença de procedência para afastar a multa, por rescisão antecipada, bem como decretar a rescisão do contrato e cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, diante da utilização do serviço como insumo para atividade produtiva. Contrato firmado em 17/12/2019, com tempo de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses. Renovação automática do contrato de prestação de serviços que não implica em renovação automática do prazo de permanência. Inteligência dos arts. 2o, II, e 57, §1o § 3o, da Resolução no 632/2014 da Anatel. Edição 48 do informativo "Anatel Explica" sobre fidelização em contratos de pessoa jurídica que estabelece expressamente que "a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente". Pedido de cancelamento, devidamente comprovado nos autos, que foi efetivado em 25/01/2022, após a nova renovação do contrato de forma automática em 16/01/2022. Multa contratual indevida. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.